Tribunal: TJES
Processo: 5027968-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027968-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: NILZA DO NASCIMENTO BRANDAO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027968-14.2021.8.08.0024

RECTES.: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: NILZA DO NASCIMENTO BRANDÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUTORA LUDIBRIADA ACREDITANDO SE TRATAR DE FINANCIAMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA.
NULIDADE DO AJUSTE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Nilza do Nascimento Brandão em face de Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda e outro, pela qual almeja a devolução integral do valor pago a título de consórcio, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, DECLARANDO nulo o contrato de adesão à consórcio nº 040076, cota nº 0588-02, adquirida em 18/12/2020, CONDENANDO solidariamente as Rés à restituição imediata do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por dano material, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local desde os desembolsos e juros de mora de 1% a partir da citação, bem como solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença”.
4 -
Recursos interpostos pela Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda e Itaú Administradora de Consórcios Ltda, recebidos apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.
5 –
Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A hipótese dos autos é de nulidade do ajuste por vício de consentimento (modalidade efetivamente ofertada x contratada), de sorte que enseja a restituição da integralidade dos valores pagos, dado que o vício se encontra na própria formação do negócio e manifestação livre da vontade, invalidando seus termos de aplicação de multas e taxas, inclusive a necessidade de restituição após a contemplação ou em 30 dias após o encerramento do grupo, afastando-se a incidência de juros de mora somente a partir deste prazo. No caso, os recorrentes sustentam que não podem ser condenados por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que nos áudios anexados aos autos em momento algum a preposta da empresa Select esclarece que se trata de consórcio, sendo que a autora piamente menciona os termos “imobiliária” e “dar entrada em uma casa”, ou seja, não tem sequer conhecimento que se trata de uma contratação na modalidade consórcio. Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC. De qualquer sorte, é possível verificar no depoimento que a preposta da empresa requerida (Natalia) induziu a autora a contratar um consórcio acreditando que se tratava de um financiamento imobiliário. Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Assim, correta a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos de forma imediata. No tocante à indenização a título de danos morais, não vejo motivos para reformar a r. sentença. Foi constatado brilhantemente na fundamentação que a autora foi vítima de engodo para formalizar um contrato de consórcio e obter comissão, prática esta realizada por funcionários da empresa intermediadora, diga-se, bastante comum e de objeto de reiteradas demandas nos Juizados Especiais. Assim, diante da falha na prestação dos serviços é de se entender que a situação extrapolou o mero dissabor do cotidiano por ludibriar a autora/consumidora no momento da contratação, gerando expectativas que fogem totalmente à realidade do consórcio. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, que respondem de forma solidária com a cooperativa, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Por fim, a empresa intermediadora responde de forma solidária com a administradora pelos prejuízos causados à autora, nos termos do art. 25, § 1º do CDC, cabendo ação regressiva, nos termos do art. 13, parágrafo único do CDC.
7 –
Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)